Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-37.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001567-37.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR FERNANDES GUIMARAES RODRIGUEZ - CPF: 390.895.548-31 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (EMBARGADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (EMBARGADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (EMBARGADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (EMBARGADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (EMBARGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL DOS CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PEREMPTÓRIO DO ART. 8º,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÍTICA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES SEM QUALQUER REFERÊNCIA À NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – PRECLUSÃO CONSUMADA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO COMPROVADO – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – REDISCUSSÃO E SIMPLES PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001567-37.2021.8.11.0041 (ID nº 87408975 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – SORRISO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001567-37.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Sorriso, que proveu parcialmente o recurso apenas para
, “em consonância com o parecer ministerial, afastar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, imposta ao Banco/embargante/agravante
”,
mantendo, no mais, a decisão proferida nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Número Único 1009157-76.2020.8.11.0040 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT), que declarou a intempestividade da impugnação apresentada após o decurso do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/2005 (cf. Id nº 86478457).

O Banco/embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal e aduz que o v. acórdão padece de omissão, porquanto, “
deixou de considerar as alterações legislativas introduzidas pela Lei 14.112/2020 à Lei 11.101/2005, cujos §§ 7º, 8º e 9º do artigo 10º
” (cf. Id. nº 87408975 - pág. 06), assegurando a possibilidade da propositura da “
Impugnação de Crédito retardatária
”, em conformidade com o posicionamento que já era adotado pela jurisprudência, encontrando, ainda, “
supedâneo, ainda, no princípio da inafastabilidade da jurisdição e da isonomia
” e, defende que, por se tratar de norma processual, tem aplicação imediata aos processos em curso (cf. Id. nº 87408975 - pág. 08); alega, ainda, que o v. acórdão não se pronunciou sobre o pedido subsidiário para que a impugnação fosse recebida como “habilitação retardatária”; diz, ademais, que o v. acórdão partiu de premissa equivocada, pois, quanto à tempestividade da impugnação, o Banco/embargante “
expressamente requereu a publicação de novo edital de credores em sua manifestação apresentada em primeira instância mencionada no r. acórdão
” (cf. Id. nº 87408975 - pág. 09), pelo que pede, pois, sejam acolhidos os embargos para que os pontos omissos sejam sanados e pugna pelo prequestionamento dos arts. 5º e 7º. ambos da Lei 14.112/2020, arts. 7º, 8º, 10, §§ 5º, 7º, 8º e 9º e 19, todos da Lei 11.101/2005, arts. 4º, 14, 281, 282, 283, todos do CPC e art. 5º,
caput
e inc. XXXV da CF.

Os embargados apresentaram contrarrazões com ofertada de réplica aos fundamentos recursais e
pugnando pela rejeição do recurso (
Id nº 88780985
)
.

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer opinando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 92089021).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a macular o julgamento; No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015;
os declaratórios interpostos pelo embargante objetivam tão somente rediscutir a temática recursal, de modo que o embargante tenta promover a reanálise do conjunto probatório sob sua ótica, assim, a presente interposição tem o único propósito de rediscutir fatos e fundamentos, no interesse, ainda, de promover o prequestionamento da matéria recursal, como admitido pelo próprio embargante.

Acresço apenas que, quanto as alterações trazidas pela Lei nº 14.112, de 24.12.2020, as modificações
entraram em vigor somente em 23.01.2021, consoante art. 7º dessa norma, que estabeleceu 30 dias para sua entrada em vigor, e, no caso, a impugnação foi protocolizada em 12.11.2020, portanto, antes da promulgação e entrada em vigor da Lei nº 14.112, de 24.12.2020.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021